Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-26.2023.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 8000159-26.2023.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal Recorrente: Maria Nilza Gama Defensor Público: Pedro Añaña Recorrido(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Renê Carvalho Pimentel Lima Assistente de Acusação: Leidimilde Miranda de Souza Advogado(a): Luiz Fernando Ribeiro de Sales (OAB/BA 67.026) Procurador(a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL), LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA JÁ DEDUZIDA EM INCIDENTE PRÓPRIO E DEFINITIVAMENTE DECIDIDA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECONHECIDA. REJEIÇÃO DA TESE. IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO COM BASE NO CTB. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DELITO DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO. CRIME DE DANO. PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Maria Nilza Gama, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal grave, ameaça e dano qualificado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o Juízo da Comarca de Ribeira do Pombal/BA é territorialmente competente para o julgamento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a pronúncia pela prática dos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos; (iii) determinar se os fatos devem ser desclassificados para crimes culposos; (iv) verificar a subsistência das qualificadoras; (v) examinar a existência de indícios suficientes dos delitos de ameaça e dano qualificado. III. Razões de decidir 3. A alegação de incompetência territorial foi rejeitada por decisão definitiva em incidente próprio, não impugnada, estando preclusa. 4. As provas constantes dos autos indicam indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes dolosos contra a vida, com destaque para ameaças prévias e motivação pessoal. 5. O animus necandi tem base na existência de elementos indicativos de condução em velocidade incompatível com as condições da via, aliada às consequências do sinistro, aos danos verificados nos veículos e à prévia animosidade entre os envolvidos, autoriza, em sede de juízo de admissibilidade, a submissão da acusada ao Tribunal do Júri, competindo ao Conselho de Sentença a valoração das teses defensivas, inclusive aquelas relativas à ausência de dolo e à eventual configuração de crimes culposos na condução de veículo automotor. 6. Possível embriaguez deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença com base na prova existentes nos autos. 7. A sentença de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre dolo e qualificadoras. 8. A exclusão de qualificadoras e imputações conexas, como ameaça e dano, somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica in casu. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000159-26.2023.8.05.0213, em que figura, como Recorrente, Maria Nilza Gama, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator